Tribunal: STF
Processo: HC 212780
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Narciso Fuser e outro, em favor de F.S.P., contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 152.290/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consoante apontado pelo Parquet, “Alega-se neste recurso, haver constrangimento ilegal de F. S. P., em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, sem que a Defesa tenha dado causa ao dito excesso. Argumenta que estão ausentes os requisitos legais para a manutenção da medida cautelar, e que esta, por via oblíqua, converteu-se em prisão pena, estando caracterizada a violação à garantia da razoável duração do processo e da presunção de inocência. Pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do Recorrente (e-STJ fl. 599/606)” (fl. 682). (eDOC 2)



    No STJ, o recurso em habeas corpus não foi provido. O paciente não recorreu.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Já apreciei a causa do paciente em duas oportunidades: no HC 170.778 e no RHC 198.160, em cujos autos registrei que “não vislumbro manifesta ilegalidade na duração do processo, sobretudo se considerado o fato de que há 24 (vinte e quatro) réus e 52 (cinquenta e duas) testemunhas.”



    Não há teratologia a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente